Tribunal: STF
Processo: ARE 1518350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS (ART. 896, §2.º, DA CLT; SÚMULA 126 DO TST).



    O reconhecimento do reclamado/executado como sócio decorre do contexto fático-probatório dos autos, de maneira que divergir demandaria reexame de provas, o que é obstado nos termos da Súmula 126 do TST. Assim, a indicação do art. 5.º, da Constituição Federal, se revela como meio retórico para fins de seguimento do recurso de revista por via reflexa, o que não encontra substrato jurídico no art. 896, §2.º, da CLT. Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos II, LIV, LV e LXIX; 7º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A decisão agravada, neste ponto, assim consigna:



    “(...) embora ele alegue ser apenas preposto, existe procuração passada pela executada TAPAJOS TAXI AEREO LTDA, datada de 19/10/2011, contida à fl. 2524 dos autos principais, que confere ao executado JOSE OSMANDO FIGUEIREDO "os mais amplos e ilimitados poderes para, gerir e administrar o passivo e ativo da firma OUTORGANTE, tendo em vista a aquisição pelo OUTORGADO, da integralidade das quotas da sociedade através do Instrumento de compra e venda, com firmas reconhecidas datadas de 01/09/2011, neste cartório, podendo negociar soluções e efetuar pagamentos para a regularização do passivo da empresa OUTORGANTE; comprar e vender mercadorias do seu ramo de negócio; dar e receber quitações, receber, expedir, responder e assinar toda a sua correspondência; efetuar pagamentos; dar recibos e quitações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias perante quaisquer estabelecimentos bancários, seja oficiais ou particulares, em especial junto ao BANCO DO BRASIL S/A, HSBC BANK S/A, BANCO DO ESTADO PARÁ S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A, BANCO ITAÚ S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, entre outros, ...”. 



    Ainda, por ocasião da diligência de penhora, de 13/01/2012, certificada à fl. 2291, o mesmo executado, Sr. JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO, foi nomeado fiel depositário da aeronave então penhorada (aeronave modelo EMB-810C, ano 1976, prefixo PT-EEW), na condição de "atual responsável pela empresa executada”, como se identificou perante a Sra. Oficial de Justiça, apesar da presença, na ocasião, do Sr. Juarez de Araújo Costa, sócio da executada. 



    Os fatos ora mencionados, provas trazidas aos autos pelo próprio peticionante, demonstram que o Sr. JOSE OSMANDO FIGUEIREDO, apesar de não compor o contrato social da executada, é, pois, verdadeiro sócio e administrador da empresa executada, ensejando em responsabilização subsidiária, nos termos do art. 50 do CCB.” (s ic, ID 9347fe9)



    Ao analisar os supradescritos termos da procuração, conclui-se, como referido pelo MM. Juízo a quo, que o agravante, ao contrário do que tenta fazer crer, tem uma atuação junto à empresa executada que vai muito além de mero procurador, em face dos amplos e ilimitados poderes que lhe foram por ela outorgados, restando, assim, demonstrado que, embora não integre, formalmente, o quadro societário da empresa executada, de fato, dele faz parte, bem como é o seu gestor. 



    Por assim ser, mantenho o agravante no polo passivo da execução. 



    (...) 



    Faz-se ver que, de fato, o inciso IV do artigo 833 do Código Processo Civil dispõe que são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º”. 



    Porém, a hipótese dos autos, afasta a aplicabilidade da norma acima destacada, eis que o mesmo princípio que enseja a impenhorabilidade dos proventos do agravante, qual seja, a garantia da sua subsistência e a de sua família, impõe, também, a garantia ao exequente da possibilidade de satisfação dos seus créditos trabalhistas já reconhecidos na presente lide, sob pena de privilegiar indevidamente o agravante em detrimento do exequente. 



    Releva destacar que as previsões do § 2º do citado artigo 833 excepciona a regra do seu inciso IV, ao possibilitar a penhora no caso de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, hipótese em que estão inseridos os créditos trabalhistas, pela natureza alimentar de que se revestem.



      Por todo o exposto, nenhum reparo merece a sentença, razão pela qual nego provimento ao recurso.



      Todavia, fiquei vencida, em parte, pelo voto da maioria turmária, que reduziu o percentual de bloqueio dos salários do autor para 30%, atendendo, parcialmente, ao pedido alternativo.



    Recurso provido em parte. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente